Tribunal: TJDFT
Processo: 0751835-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO RECORRENTE DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E PRECLUSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. MULTA.
I – A dedução reiterada de matérias de defesa exaustivamente decididas e preclusas no transcorrer do processo, inclusive em sucessivos recursos interpostos a cada pronunciamento exarado pelo i. Juízo a quo, evidencia o intuito doloso dos agravantes-executados em se oporem ao desfecho da execução e à satisfação do crédito dos exequentes, em inequívoco comportamento atentatório à dignidade da justiça. Mantida a r. decisão que fixou multa com base no 774, incs. II e IV, e parágrafo único, do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.